Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703207-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCÉLIA FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO CONTRAÍDO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS DO BANCO HSBC. REDIRECIONAMENTO AO BANCO BRADESCO. DÍVIDA DEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/04. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Da narrativa exposta na exordial é possível concluir que o Exequente é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. A transferência de ativos do HSBC Bank Brasil S/A, provenientes da cisão parcial, e o respectivo redirecionamento e consolidação ao Banco Bradesco S/A, torna-o legítimo para cobrar valores oriundos de contratos de empréstimo pessoal firmados com aquela instituição financeira. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Presentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial objeto da controvérsia, pois a execução foi aparelhada com Cédula de Crédito Bancário, de obrigação certa, líquida e exigível (Lei no 10.931/04 e art. 798 do CPC/15), constando a descrição das partes contratantes e o demonstrativo do valor exato da dívida com os encargos cobrados. 3. Cabe ao Executado desconstituir o título, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, ônus do qual o Embargante não se desincumbiu (arts. 373, II, e 917 do CPC/15). 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 18 do CPC, sustentando a ilegitimidade da parte contrária. Afirma que não há comprovação da ocorrência da incorporação entre os bancos, bem como demonstração de que o crédito perseguido se encontra dentre aqueles cedidos no negócio da cisão parcial levada a efeito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID. 33746347). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 18 do CPC. Com efeito, ao assentar que “os elementos presentes na inicial permitem reconhecer o mencionado Postulante como parte legítima para figurar no polo ativo da demanda” (ID. 30063403), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID. 33746347), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016